Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801044-25.2021.8.14.0000
PACIENTE: IVANILSON REIS PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801044-25.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua

PACIENTE:
IVANILSON REIS PIRES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
1)
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADO – prisão decreta em razão do descumprimento das medias cautelares - embora tenha o Ministério Público se manifestado pela conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, acompanhando a representação da autoridade policial, entendeu o juízo coator pela suficiência, naquele momento processual, da decretação de medidas cautelares não prisionais, impostas em razão da concessão do benefício de liberdade provisória, durante a audiência de custódia realizada em 03/04/2019. Contudo, conforme certificado pela Secretaria da Vara em 15/07/2020, decorrido mais de um ano, o réu nunca compareceu para assinar o devido termo de compromisso e iniciar o cumprimento das referidas cautelares,

se mostrando tal descumprimento motivação idônea para justificar a medida extrema – precedentes do STF e STJ – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 11 do mês de maio de 2021 e encerrada às 14horas do dia 13 do mês maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
IVANILSON REIS PIRES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática do delito de tráfico de drogas e foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, ora inquinado coator, sob o fundamento de descumprimento das medidas cautelares não prisionais que foram impostas pelo juízo, alegando o impetrante que tal descumprimento não se mostra como motivação idônea para a medida extrema.

Aduz que a medida se mostra desproporcional, uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, bem como assevera que o paciente está sendo prejudicado pela demora da SEAP em responder ofício encaminhado pelo juízo, a fim de que a referida Secretaria informe se houve comparecimento mensal do paciente naquele órgão para assinar e informar endereço, conforme alegado em audiência.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar pela Exa. Desembargadora Vania Lúcia Silveira, em razão do afastamento desta Relatora

por licença médica, e após prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Aduz o impetrante que o fato de ter descumprido as medidas cautelares impostas não se mostra motivação idônea para ser decretada sua prisão preventiva, tese que não encontra respaldo na legislação pátria, sendo patente que, conforme disposto no §1º do art. 312 do CPP, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode ensejar o decreto da prisão preventiva.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

STF:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
. 1.
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis
(art. 282, § 6º, CPP) (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente no comparecimento bimestral a Juízo sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RHC: 146329 RS - RIO GRANDE DO SUL 4000324-37.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 19-02-2018)

STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO CONTRA FAMILIARES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso em tela, o paciente manteve sua mãe e sua irmã em cárcere privado mediante ameaças exercidas com uma faca durante várias horas, vindo a lesionar ambas. Posteriormente, teve a prisão preventiva substituída pela medida cautelar de manter distância das vítimas, condição que veio a descumprir injustificadamente, o que ensejou nova decretação da prisão preventiva.
3. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018).
4. Ademais, o paciente encontra-se foragido desde 2013, o que justifica a manutenção da decretação de prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 5. Havendo fundamentação idônea lastreada em dados concretos para a instauração do incidente de insanidade mental, desfazer tal procedimento demandaria extenso revolvimento de acervo fático-probatório, providência inviável na angusta via eleita. (Precedentes.) 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 357511 SP 2016/0137498-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1
. Dispõe o parágrafo único do art. 312 do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.
2.
In casu, o recorrente teria descumprido a medida cautelar de monitoramento eletrônico, anteriormente imposta, circunstância que, por si só, autoriza sua custódia provisória
. 3. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à não ocorrência do descumprimento das medidas cautelares, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 115200 MG 2019/0200329-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

No caso em análise, conforme consta nas informações do juízo inquinado coator e demais documentos juntados aos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 03/04/2019,

embora tenha o Ministério Público se manifestado pela conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, acompanhando a representação da autoridade policial, entendeu o juízo pela suficiência, naquele momento processual, da decretação de medidas cautelares não prisionais, impostas em razão da concessão do benefício de liberdade provisória, entre estas, a de comparecimento trimestral em juízo, comparecimento a todos os atos do processo e atualização de endereço, tendo o denunciado sido cientificado de tais medidas em audiência, assinando o devido termo.

Ocorre que, conforme certificado pela Secretaria do juízo
em
13/07/2020, que o réu não compareceu à Secretaria da Vara para assinar o termo de compromisso, bem como para dar cumprimento às cautelares impostas ao mesmo, ou seja, o mesmo deixou decorrer mais de um ano sem iniciar o cumprimento das medidas cautelares impostas em audiência, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva.

Portanto, se contata que
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, sendo idônea a motivação para a medida extrema
em razão do descumprimento das cautelares impostas.

Por fim, necessário ainda ressaltar que não assiste razão ao aduzido pelo impetrante que o paciente está sendo prejudicado pela demora da SEAP em prestar informações ao juízo quanto ao alegado comparecimento naquela Secretaria, sendo certo que já se encontra suficientemente caracterizado o descumprimento das obrigações impostas, uma vez que sequer compareceu ao juízo para assinar o termo de compromisso e iniciar o cumprimento das referidas cautelares.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser
conhecido e denegada a ordem
, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/05/2021